Tribunal: TJDFT
Processo: 0008546-57.2014.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008546-57.2014.8.07.0010 AGRAVANTES: JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA AGRAVADOS: EDMILSON ARAÚJO LIMA NETO, PATRICIA LORENA PRISCHUK DESPACHO JGM CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA, bem como DIRECIONAL ENGENHARIA S/A e DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que a decisão recorrida padece de ausência de fundamentação. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. As demais agravantes, por sua vez, defendem a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018